Tribunal: TJMT
Processo: 1047797-82.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047797-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEIR FRANCISCO PIMENTA - CPF: 534.843.801-44 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), VALDEIR FRANCISCO PIMENTA - CPF: 534.843.801-44 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E BOA FÉ – RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO

E
DO REQUERENTE DESPROVIDO.

Não há que se falar em inépcia da inicial, vez que os documentos que foram juntados com a inicial comprovam que o autor possuía gratuidade de ITBI e registro.

Havendo a falha na prestação do serviço diante falta de transparência nas informações transmitidas ao consumidor é devida a restituição do valor pago, além da indenização por danos morais, diante da flagrante violação aos princípios da transparência, probidade e boa-fé contratual.

A restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1047797-82.2019.8.11.0041

APELANTES: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E VALDEIR FRANCISCO PIMENTA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e
VALDEIR FRANCISCO PIMENTA
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa nº 1047797-82.2019.8.11.0041, ajuizada por
VALDEIR FRANCISCO PIMENTA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida a restituir em dobro a quantia de R$2.963,66 (dois mil novecentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) à parte autora, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido,; condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% a.m., sendo o termo a partir da citação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida nesta ocasião, art. 85, §2º do CPC.

Inconformada, a construtora/apelante aponta que a parte autora não instruiu a petição inicial com os documentos que demonstram que o autor, à época da aquisição da unidade imobiliária, possuía gratuidade de ITBI registro, razão pela qual, requer a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

No mérito, a apelante defende em suas razões que as imagens juntadas pela apelada aos autos não corroboram com as suas alegações, tendo em vista que informa tão somente a gratuidade do registro e ITBI de forma genérica, vez que ela não colaciona aos autos que à época da compra da unidade ela fazia jus a essa gratuidade, e além disso, afirma que a taxa cartorária e ITBI é de responsabilidade da parte autora, conforme estabelece o artigo 490 do nosso Código Civil.

Alega que não restou configurado, no caso em tela, qualquer situação capaz de causar danos morais à autora, pois conforme demonstrado e devidamente comprovado nos autos, não houve qualquer irregularidade no seu agir, bem como relata que diante da ausência de má-fé da parte apelante, não há de se falar em devolução em dobro de tais valores.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não for este entendimento, requer a redução dos danos morais, bem como a restituição na forma simples (Id. 155606976).

A parte requerente/apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para majorar o valor dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), conforme (Id.155606981).

O requerente efetuou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ao final, a majoração dos honorários recursais para 20% (vinte por cento), conforme Id. 155606980, e a construtora efetuou as contrarrazões no Id. 155606983.

A construtora/apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 155606978, e o requerente/apelante não efetuou o recolhimento do preparo, conforme concessão da justiça gratuita anexada no id. 155824157.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a construtora/apelante aponta que a parte autora não instruiu a petição inicial com o documento que demonstra que o autor, à época da aquisição da unidade imobiliária, possuía gratuidade de ITBI registro, sendo tal documento imprescindível para comprovação do alegado, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, os documentos anexados à exordial, precisamente as fotografias da inicial são claras em evidenciar que o empreendimento onde o autor adquiriu a unidade residencial havia isenção no pagamento do ITBI e REGISTRO, em que constam diversos banners e faixas indicando o bônus, inclusive, em stands de venda e em local onde é a própria sucursal da MRV Engenharia, ora requerida, logo, merece ser rejeitada a inépcia da inicial.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
VALDEIR FRANCISCO PIMENTA
ingressou com a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa, em face de
MRV PRIME PARQUES CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, arguindo, em síntese, que firmou contrato com a requerida para aquisição de um imóvel no Condomínio Parque Chapada do Mirante, e que em todas as publicidades, a requerida informava que o ITBI e Registro em Cartório eram gratuitos.

Alega que realizou o pagamento de R$800,00 (oitocentos reais), referente a Serviços de Assessoria para que ela resolvesse a parte burocrática de registro do imóvel e compareceu ao Cartório para assinar a documentação de registro do imóvel e nada lhe foi cobrado, porém, posteriormente, a requerida realizou cobrança de valores referente ao ITBI e Registro do imóvel.

Afirma que entrou em contato com a requerida, porém lhe foi informado que deveria realizar o pagamento do débito para receber o imóvel, razão pela qual efetuou o pagamento dos valores cobrados, razão pela qual, ajuizou a presente ação visando a condenação da requerida a restituição em dobro do valor pago a título de ITBI e Registro do Imóvel que totaliza o valor de R$2.963,66 e a condenação em indenização por danos morais no valor de R$20.000,00(vinte mil reais).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, ambas as partes recorrem, sendo que a construtora defende que a taxa cartorária e o ITBI são de responsabilidade do adquirente do imóvel, devendo ele arcar com o pagamento de tais encargos; inexistência de danos morais e em razão da
ausência de má-fé da parte apelante, não há de se falar em devolução em dobro do valor dispendido.

Por sua vez, o requerente pleiteia a majoração do quantum indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)

Pois bem. Inicialmente cumpre dizer que se aplica ao presente caso as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se o requerente na condição de consumidor.

Isso porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, por ser ele a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico.

Neste passo, competia à apelante comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, que não realizou propaganda enganosa, o que não restou observado a contendo, vez que n
o caso concreto, alega a parte requerente ter sido vítima de publicidade enganosa, pois, a despeito das inúmeras propagandas da requerida informar que o ITBI e Registro em Cartório seriam grátis, teve que arcar com o pagamento do imposto e do registro do imóvel.

A conduta da apelante viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Por outro lado, é importante consignar que o CDC consagra o princípio da transparência como corolário das relações de consumo, devendo tal regramento ser observado para garantir a higidez da relação.

A informação correta e precisa acerca do produto oferecido é condição imprescindível à transparência da relação contratual.

Acerca da publicidade, assim estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

(...)

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços."

Assim, como bem posto consignado na sentença pelo juízo primevo
“a mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, o que não ocorreu no caso em questão”.

E complementou
“ainda que o imposto de transmissão seja destinado ao fisco e não à construtora, restou demonstrado nos autos que a parte ré veiculou propaganda no sentido de que o ITBI e o Registro seriam grátis, sendo que posteriormente realizou a cobrança dos valores”
.

Portanto, o que se conclui é que a parte autora foi vítima de propaganda enganosa, e a empresa apelante não desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade de cobrança do ITBI e do registro quanto da aquisição da unidade habitacional, razão pela qual, não há como se reconhecer a validade do contrato, devendo, portanto, ser mantida a restituição, como bem fixado na sentença “
considerando a ausência de qualquer impugnação da parte requerida quanto aos valores apresentados na inicial (art. 341 do CPC), restou incontroverso que a requerente pagou ITBI e Registro do imóvel, o valor de R$ 2.963,66, sendo tal pagamento indevido, e sua restituição certa”.

No que concerne o dano moral, tem-se que a propaganda enganosa restou estabelecida no presente feito, haja vista que o autor não pode ser responsabilizado pela prestação de um serviço defeituoso, que viola os princípios da transparência, probidade e boa-fé contratual.

Neste rumo, comprovado o defeito no serviço, a indenização arbitrada por dano moral no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) merece ser mantida, pois impõe a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, porquanto suportou injustos constrangimentos.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE BEM IMÓVEL - SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO UTILIZAÇÃO DE PONTOS – HOSPEDAGEM E TURISMO –
FALHA

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA
– SENTENÇA QUE APENAS DECLARA RESCINDIDO O CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA –
CLÁUSULAS ABUSIVAS - RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO QUE SE IMPÕE – PROPAGANDA ENGANOSA
–
VIOLAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO
– INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil da empresa de turismo é objetiva, uma vez que sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva consoante se depreende do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Para ensejar a obrigação de indenizar basta a aferição do ato ilícito praticado pelo fornecedor ou prestador de serviços e o dano causado ao consumidor, observando-se que ante a desistência do consumidor do pacote adquirido deverá a empresa reembolsá-lo pela quantia já paga, cuja negativa culminou em danos e contratempos, sendo cabível a reparação de danos morais. 3. Na quantificação da indenização por dano moral devem ser levadas em conta as circunstâncias do caso e a gravidade da ofensa, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, respeitando-se o caráter reparatório e inibitório punitivo da condenação.”
(TJ-MT 00300273520158110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

Doutra banda, a apelante requereu a restituição dos valores pagos pela parte autora na forma simples, vez que não restou comprovado a má-fé.

Com relação a esse ponto, assiste razão a recorrente.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando comprovada a má-fé da requerida, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, estando em consonância com o entendimento deste Sodalício.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerente

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Construtora para que a restituição dos valores pagos pela parte autora sejam realizados na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023